Tribunal: STF
Processo: RHC 97795
Classe: RHC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ÓRGÃO 
   ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. RÉU CONDENADO 
   POR DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E ABUSO DE AUTORIDADE. AUSÊNCIA DAS NOTAS 
   TAQUIGRÁFICAS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA.          
   NÃO-OCORRÊNCIA. ADVOGADO QUE NÃO OPÔS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SÚMULA 
   523 DO STF. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO 
   DESPROVIDO.
1. A simples leitura dos autos revela que todos os 
   votos vencidos constaram, integralmente, do acórdão condenatório. 
   Pelo que não há nenhuma ilegalidade ou abuso de poder no acórdão 
   impugnado. Ademais, a realidade é que a medida não surtiria o efeito 
   pretendido pela defesa. Isso porque o verdadeiramente importante 
   para fins de prequestionamento é saber se houve debate prévio, e 
   conclusivo, sobre a matéria objeto da impugnação. Debate prévio, e 
   conclusivo, que é de ser patrocinado pela maioria do Tribunal 
   recorrido; ou seja, pelos votos vencedores. Em suma: em matéria de 
   prequestionamento, conhecer melhor os votos vencidos (que deram pela 
   absolvição do paciente) não traria melhor sorte ao conhecimento dos 
   recursos de índole excepcional. Precedente: RE 395.121 (Primeira 
   Turma), da minha relatoria. 
2. Não há como reconhecer a nulidade 
   do processo-crime pela simples falta de interposição de embargos 
   declaratórios. Os recorrentes não evidenciaram em que dimensão o 
   desempenho dos advogados, então constituídos pelo próprio acusado, 
   correspondeu à própria ausência de defesa técnica. E o fato é que os 
   defensores regularmente constituídos interpuseram, tempestivamente, 
   tanto recurso especial quanto recurso extraordinário. A simples 
   inadmissão dos recursos excepcionais pela Corte Regional não 
   autoriza a ilação de que o réu esteve indefeso. Isso porque, se o 
   desfecho do processo não foi aquele desejado pelo paciente, tal não 
   é de ser debitado a uma atuação defensiva inepta. 
3. Se o alegado 
   vício na defesa do paciente não é daqueles que podem gerar a 
   nulidade absoluta do julgado, então incumbia aos impetrantes 
   demonstrar o real e concreto prejuízo sofrido pelo paciente em 
   decorrência do criticado atuar defensivo. Dever do qual não se 
   desincumbiram. Súmula 523/STF.
4. Recurso a que se nega 
   provimento.